Tribunal: TJPA
Processo: 0802706-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802706-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: COMVAR COMERCIAL EIRELI

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL DESDE QUE NÃO HAJA ALTERAÇÃO NO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. PRECEDENTES DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.

2.

Na hipótese em análise, o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, expedida por Cartório de Registro de Títulos e Documentos, constando certidão com fé pública de que o agente de portaria tomou conhecimento da notificação e negou-se a assinar, restando comprovada a constituição in mora do devedor.

3.

Considerando que a cédula de crédito bancário é título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há a necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

4.

Não obstante o ora recorrente já tenha apresentado contestação e, apesar de, a princípio, haver empecilho legal para emendar a inicial nessa fase processual sem a concordância do réu, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em admitir a realização da emenda após a apresentação da defesa, desde que não haja alteração no pedido ou na causa de pedir.

5.

Levando em conta que no presente caso, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário não implica na modificação do pedido ou da causa de pedir, há possibilidade de a inicial ser emendada mesmo após a contestação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para revogar a decisão agravada, contudo, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de emenda à inicial após a contestação desde que não haja alteração no pedido ou causa de pedir, como ocorre no presente caso, determino que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze) dias realize, junto ao juízo de origem, a emenda depositando na Secretaria Judicial o título original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento nos termos do art. 321, CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMVAR COMERCIAL EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0877681-84.2021.8.14.0301), movida por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., cujo teor a seguir se transcreve:

R.H.

Para efeito de cognição sumária, denoto que são latentes os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência.

Subsistem tanto a comprovação da mora, mediante notificação extrajudicial entregue no endereço da parte demandada, quanto à aparente regularidade do contrato entabulado entre as partes. Esses elementos constituem-se em motivos suficientes a justificar a pronta intervenção judicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911, que foi revigorado pelas alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004.

Desta forma, estão assentados o perigo da demora e o indicativo do direito material alegado. O primeiro ante a possibilidade real de dilapidação e depreciação do bem dado em garantia do valor financiado. O segundo aspecto, em razão da documentação acostada à inicial, que evidencia a probabilidade do direito.

Ex positis, defiro a liminar pretendida, servindo cópia desta decisão como mandado de busca e apreensão dos veículos descritos na inicial, quais sejam:

1. 2153440 CAMINHÃO, MARCA IVECO, MODELO TECTOR 24-300, ANO FAB/MOD 2021, COR BRANCO BANCHISA, CHASSI 93ZE12JMZM8941829, RENAVAM 01257664996, PLACA-PA QVO 4E52.

2. 2153440 CAMINHÃO, MARCA IVECO, MODELO TECTOR 24-300, ANO FAB/MOD 202/2021, COR BRANCO BANCHISA, CHASSI 93ZE12JMZM8941279, RENAVAM 01257666050, PLACA-PA QVO 4E42.

3. 2154585 CARROCERIA, MODELO FACCHINI, ANO FAB/MOD 2021, CHASSI SP7FN1078,0M00090. Num. 46955655 - Pág. 2

4. 2154585 BAU DE ALUMINIO, MODELO FACCHINI, ANO FAB/MOD 2021, CHASSI SP7FN1088,0L00997.

Ainda que não apreendido o veículo a ré deverá ser citada, sendo advertido que terá cinco (05) dias para pagar o total do débito (o que inclui as parcelas vencidas e vincendas, além das custas e honorários advocatícios).

Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária;

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB e n.11/2009-CJRMB.

Expeça-se o necessário.

Int

Em suas razões recursais,
o agravante
requer a revogação da liminar concedida, considerando que ao conceder a busca e apreensão o juízo a quo teria deixado de atentar aos requisitos formais e legais para tanto, ante a inconsistência na notificação extrajudicial e a ausência de contrato original.

Em decisão ID 8617786 concedi efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 8994063) postulando o desprovimento do recurso e informando a tentativa frustrada de entrega dos contratos originais perante o juízo de origem.

Petições de ID 8994715 e 9497807, nas quais o agravado reitera a impossibilidade de juntada dos documentos originais em secretaria.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Conforme relatado, o recorrente pretende a reforma da decisão agravada por dois argumentos: o primeiro diz respeito à necessidade de depósito da via original da cédula de crédito bancário junto à secretaria judicial da vara de origem e; o segundo em razão da falta de regularidade na constituição em mora dada a ausência de aviso de recebimento, sendo que a notificação expedida por cartório teria sido recebida pelo agente de portaria do local.

Passo a analisar.

Em relação ao argumento da ausência de mora, entendo que não tem razão o agravante.

Digo isso porque, segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Por sua vez, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Destacamos).

Analisando os autos, verifico que o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, expedida por Cartório de Registro de títulos e Documentos, constando certidão com fé pública de que o agente de portaria, Sr. Claudio da Silva tomou conhecimento da notificação e negou-se a assinar, conforme documentos de ID 45895783 do processo original, restando comprovada a constituição in mora do devedor.

Assim, considerando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e, estando comprovada por meio de envio de notificação por cartório de registro de títulos, a alegação do agravante no sentido de que não constituída a mora, não é suficiente para impedir a concessão da liminar de busca e apreensão, devendo, portanto, o recurso ser conhecido e desprovido neste ponto.

Por outro lado, em relação à necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação de busca e apreensão, a irresignação comporta acolhimento pois conforme preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC. Veja-se:

Art. 28, Lei 10.931/2004. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Art. 798, CPC.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a)

o título executivo extrajudicial;

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação inicialmente proposta em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia autenticada como quer fazer crer o recorrido.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, há muito, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

O citado entendimento foi confirmado em julgamento recente, sob a relatoria da Exma. Min. Nancy Andrighi
[1]
, que ressalvou ser desnecessária a juntada da via original, apenas em casos de cédulas de crédito bancário eletrônicas emitidas posteriormente à edição da Lei 13.986/20 (26/11/2020), ou quando demonstrado que o título não circulou, não sendo este o caso dos autos, em que a cédula de crédito bancário foi emitida de forma cartular.

Importante desatacar, ainda, que as duas Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça já se manifestaram em diversas oportunidades pela necessidade de apresentação do título original, conforme se verifica a seguir:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(0812118-13.2020.8.14.0000, 8266587, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-22)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –LIMINAR QUE DEVE SER ANALISADA APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

No presente caso, faz-se necessário que a ação seja instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo. Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a própria parte agravada não se desincumbiu de comprovar a juntada da cédula original, o que facilmente se conclui pela ausência, de fato, do referido documento, conforme alega o recorrente.

2-

Assim, não tendo havido a apresentação do documento original para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, deve a decisão agravada ser reformada em todos os seus termos.

3-

Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar de busca e apreensão concedida, determinando, via de consequência, a juntada da via original da cédula de crédito, sob pena de indeferimento da inicial.

(0806920-58.2021.8.14.0000, 8277194, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-22)

Ante os esclarecimentos, não resta dúvidas acerca da necessidade de depósito da via original da cédula de crédito bancário, em cartório.

Dessa forma, considerando que a inicial do feito originário não veio acompanhada da via original do título de crédito, a liminar de busca e apreensão não poderia ser concedida sem antes a sua regularização.

Embora a não apresentação do título original retire a condição de desenvolvimento válido do processo e o interesse processual da parte, podendo, por essa razão, ocasionar a extinção do feito sem resolução do mérito, entendo que deve ser oportunizado ao banco agravado emendar a petição inicial para que traga aos autos da ação originária o contrato original, cumprindo o que determina a legislação sobre a matéria, privilegiando, assim, o princípio da primazia do julgamento de mérito previsto no art. 4º
[2]
, CPC.

Compulsando os autos virtuais da ação que originou o presente recurso, verifico que o ora recorrente já apresentou contestação e, apesar de, a princípio, haver empecilho legal para emendar a inicial nessa fase processual sem a sua concordância, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em admitir a determinação da emenda, independentemente de anuência da parte adversa, após a apresentação da defesa, desde que não haja alteração no pedido ou na causa de pedir. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso de forma suficientemente fundamentada.

2.
A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO PREDIAL URBANA. AÇÃO RENOVATÓRIA. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, MESMO APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.

1.
É vedada a emenda da petição inicial, após a contestação,
apenas
nos casos em que, depois da citação, pretende o autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, em virtude da vedação contida no art. 264 do CPC.

2. À despeito de ser ônus do autor cumprir os requisitos exigidos no art. 71 da Lei 8.245/91 para a propositura de ação renovatória, não cabe a extinção do processo, sem que antes seja proporcionada à parte a oportunidade de trazer aos autos o documento reputado como indispensável à propositura da ação, em observância ao princípio da função instrumental do processo.

3.
Entende-se por petição inicial passível de emenda, a que não se faz acompanhar dos documentos indispensáveis à propositura da ação.

4.
A emenda da petição inicial, no caso, não ensejará a alteração do pedido ou da causa de pedir, limitada que está à simples juntada de documentos.

5. Estando o acórdão recorrido em manifesto confronto com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, é plenamente admitido o provimento singular do recurso, pelo próprio relator, nos moldes do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg na PET no REsp 1125860/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015)

Assim, considerando que no presente caso, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário não implica na modificação do pedido ou da causa de pedir, há possibilidade de a inicial ser emendada mesmo após a contestação, devendo, portanto, o recurso ser conhecido e provido para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze), deposite em secretaria, o original da cédula de crédito bancário que embasou a ação de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, CPC).

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para revogar a decisão agravada, contudo, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de emenda à inicial após a contestação desde que não haja alteração no pedido ou causa de pedir, como ocorre no presente caso, determino que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze) dias realize, junto ao juízo de origem, a emenda, depositando na secretaria judicial o título original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento nos termos do art. 321, CPC.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifos nossos)

[2]
Art. 4º, CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Belém, 26/08/2022